Tribunal: TJDFT
Processo: 0018498-79.2008.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO. REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS INDICIÁRIAS CONFIRMADAS POR PROVAS JUDICIALIZADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. VIÁVEL. SUSPENSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas colhidas no inquérito policial não devem sozinhas lastrear o decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, exatamente a hipótese em apreciação.
2. Inviável a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta (ausência de dolo) do delito de tentativa de furto, praticado em repouso noturno, quando o acervo probatório é robusto a indicar a autoria delitiva do réu.
3. Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença condenatória, principalmente quando corroborados em juízo e em plena consonância com as demais provas existentes nos autos.
4. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no. 84.412/SP, de relatoria do Ministro CELSO DE MELLO, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 5. No caso concreto, incabível considerar a atipicidade da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância, pois o valor da "res furtiva" não era irrelevante (considerando o salário mínimo vigente à época dos fatos), além do alto grau de reprovabilidade da conduta.
6. Sendo o réu tecnicamente primário e o valor do bem manifestamente inferior ao "quantum" do salário mínimo vigente à época do fato, o reconhecimento do furto privilegiado é medida que se impõe.
7. Levando em consideração o valor do bem subtraído, equivalente a, aproximadamente, 72% (setenta e dois por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e as circunstâncias específicas do caso, a aplicação da fração mínima prevista, de 1/3 (um terço), é a medida de rigor.
8. Recurso parcialmente provido.